Tribunal: STF
Processo: SL 1365
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-15
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Vistos.
    Trata-se de suspensão de liminar ajuizada pelo Município de Itu, com o objetivo de suspender a decisão proferida liminarmente nos autos da ação civil pública nº 1005885-66.2018.8.26.0286, em trâmite na 2ª Vara Cível daquela Comarca e mantida no autos do agravo de instrumento nº 2219497-55.2018.8.26.0000, do Tribunal de Justiça paulista, mediante a qual foi determinada a emissão, conjuntamente com a empresa responsável pelo fornecimento de energia elétrica no âmbito do município, de uma fatura separada, para a cobrança da CIP.
    Defendeu a possibilidade do ajuizamento desta ação, bem como a competência do STF para sua apreciação, dada a matéria constitucional atinente à controvérsia em disputa na ação originária, bem como a grave ofensa que referida decisão representa à ordem pública e econômica do requerente.
     Ressaltou a possibilidade de efeito multiplicador e o fato de que a ANEEL, a quem incumbe disciplinar a matéria, ter autorizado a realização dessa cobrança, conjuntamente com a fatura de energia elétrica e que, por isso, o requerente celebrou convênio com a CPFL, para viabilizar que a cobrança fosse assim efetuada.
    Destacou a existência de precedentes desta Suprema Corte permitindo esse tipo de cobrança, ressaltando, ainda, que a constitucionalidade da CIP já foi devidamente reconhecida pelo STF. 
    Atacou, ainda, a legitimidade do Ministério Público, autor da aludida ação, para ajuizar uma demanda com esse escopo, lastreado igualmente em precedentes desta Suprema Corte, nesse sentido.
    Por fim, asseverou que mesmo a cobrança da CIP, sob um único código de barras, unificado com a conta de energia elétrica, já foi também reconhecida como constitucional, por este STF, a demonstrar o desacerto da decisão regional atacada, bem como o risco de grave lesão à ordem pública e econômica do requerente, que essa representa, notadamente em tempos de pandemia, em que a arrecadação pública caiu drasticamente.
    Insurgiu-se, ainda, contra a elevada multa imposta, para hipótese de descumprimento, postulando, assim, a pronta suspensão dos efeitos dessa decisão.
    É o relatório.
    Decido:
    Consigne-se, inicialmente, a competência do Supremo Tribunal Federal para julgamento da presente contracautela, visto que a controvérsia instaurada na ação originária é de índole constitucional, dadas as inúmeras normas coitadas na fundamentação do presente pleito arts. 129, caput, e inc. III e IX e 149-A, todos da Constituição Federal.
    Em situações de perigo manifesto, o art. 15, caput, da Lei 12.016/09, autoriza, em exame de cognição sumária, o deferimento de medida liminar em requerimento de contracautela, desde que constatada a plausibilidade do direito evocado. 
    Nesse passo, em juízo de cognição superficial (SS nº 1.272-AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, Plenário, DJ de 18/5/01), verifico que a plausibilidade jurídica está devidamente comprovada, tendo em vista a manifesta existência de grave lesão à ordem pública e econômica, na medida em que a decisão ora impugnada, ao impor a aludida obrigação ao requerente, colocou em risco a arrecadação de contribuição que lhe é inegavelmente devida. 
    Inicialmente, tem-se que não se discute, na origem, a constitucionalidade da aludida contribuição, tendo sido expedida ordem no sentido de impedir-lhe a cobrança na mesma fatura e sob o mesmo código de barras de que a conta de energia elétrica.
    Contudo, o certo é que esta Suprema Corte também já assentou a perfeita legalidade desse tipo de cobrança, conforme precedentes elencados na exordial pelo próprio requerente e dos quais, para ilustrar, transcreve-se a ementa do seguinte:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.  CONTRIBUIÇÃO PARA  O  CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. COBRANÇA REALIZADA NA FATURA  DE  ENERGIA ELÉTRICA. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO. (RE nº 1.262.054/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 13/4/20).
    Assim, a decisão regional atacada, ao contrariar essa pacífica jurisprudência deste STF acerca do tema e ao impor, ao requerente, a tomada de uma série de providências para a cobrança dessa contribuição, certamente gerará, para ele, evidente risco de lesão à sua ordem administrativa e econômica. 
    Mais adequada se mostra, destarte, a suspensão dos efeitos dessa decisão.
    Ante o exposto, defiro a liminar para suspender a execução da decisão proferida nos autos da ação civil pública nº 1005885-66.2018.8.26.0286, em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de Itu e mantida no autos do agravo de instrumento nº 2219497-55.2018.8.26.0000, do Tribunal de Justiça paulista, até o trânsito em julgado daquela ação.
    Comunique-se, com urgência. 
    Após, notifique-se o interessado para manifestação.
    Na sequência, abra-se vista dos autos à douta Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de agosto de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente